Tribunal: TJSP
Processo: 2264083-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de decurso de prazo da prescrição intercorrente. Execução que seguiu o seu curso processual. A prescrição intercorrente é uma espécie de sanção pela paralisação injustificada do processo, fato que não ocorreu.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de decurso de prazo da prescrição intercorrente. Execução que seguiu o seu curso processual. A prescrição intercorrente é uma espécie de sanção pela paralisação injustificada do processo, fato que não ocorreu. O prazo prescricional corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão. Para que se configure a prescrição intercorrente, necessário se faz que haja inércia do credor ou titular da ação. Fato não ocorrido. Inteligência do artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Afastada a tese de prescrição. Excesso de execução. Inocorrência. Necessidade de apresentação de cálculo atualizado do débito, no Juízo a quo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.